Tribunal: TJES
Processo: 5025647-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025647-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IDALINA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ADMILSON BAPTISTA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.

5025647-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MARIA IDALINA DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
ADMILSON BAPTISTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
EXERCÍCIO REGULAR DE FUNÇÃO SINDICA. AUSÊNCIA DE

OFENSA A HONRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICABILIDADE DO PRINCIPÍO DA FUNGIBILIDADE. RECONVENÇÃO QUE DEVE SER RECEBIDO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO.

PREENCHEM OS REQUISITOS LEGAIS.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14330017. Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 14330019), estando o recorrido assistido por advogado desde do início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14330017), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo em que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14330016), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, e CONDENO a Requerida (MARIA IDALINA DO NASCIMENTO) ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescido juros a contar do ato ilícito, observando-se os termos do § 1º, do artigo 406 do CC, e correção monetária do arbitramento (Súmula 362 do STJ), aplicando-se a taxa SELIC, que já compõe juros e correção. NÃO CONHEÇO o pedido de reconvenção formulado pela Requerida, nos termos da fundamentação exposta.”.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor busca reparação por danos morais.
Ele alega que a ré publicou uma mensagem em um grupo de WhatsApp do condomínio, imputando-lhe uma conduta discriminatória. O autor afirma que essa ação ofendeu sua honra e prejudicou sua imagem perante a comunidade, por isso, ele requer que a ré se retrate publicamente e seja condenada a pagar indenização por danos morais.

A juíza sentenciante entendeu, em suma, que a ré cometeu um ato ilícito, pois sua conduta violou a honra objetiva e subjetiva do autor no seu meio social. Com base nesse entendimento, o juízo de primeira instância condenou a ré a pagar indenização por danos morais.

A Recorrente busca a reforma da r. Sentença, alegando, em primeiro lugar, preliminar de ilegitimidade passiva. E no mérito, ela argumenta que a decisão se baseou em uma análise incorreta das provas. A recorrente sustenta que não houve dano moral e que os requisitos para a responsabilidade civil não foram preenchidos. Por fim, solicita o acolhimento do seu pedido reconvencional, a ser tratado como pedido contraposto, com a condenação do autor/recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões, o recorrido defende a sentença, argumentando que a conduta da recorrente abalou a sua honra.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a r. Sentença atacada merece reforma. Peço vênia à d. Magistrada singular para divergir de seu entendimento.

Da Preliminar

A recorrente argui, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, sustentando, em suma, que os atos questionados foram praticados no exercício regular do seu cargo de síndica, sem qualquer excesso.

Sem mais delonga, deve ser rejeitada essa preliminar, tendo em vista que essa questão se confundi com o mérito, que será juntamente com este analisado
.
Afasto
a preliminar arguida.

Do Mérito

Consigno, que
a relação jurídica
sub judice
é regida pela lei civil e pela regra do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC). O art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

É cediço que nas assembleias condominiais se discutem diversas questões e, muitas vezes, as decisões tomadas não agradam a todos. Contudo, deve prevalecer nessas reuniões o respeito aos participantes e às deliberações. Nesse viés, verifica-se que o conflito entre as partes é oriundo de questões referentes ao condomínio.

Após análise detida do caderno processual, verifica-se que o autor/recorrido não produziu provas suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial de ofensa à sua moral e honra, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/2015.

Neste ponto, chamo a atenção para o fato de que as expressões apontadas como ofensivas pelo autor, ora recorrido, não se traduzem em palavras que configurem ofensa à sua honra e moral. É imperioso transcrever a mensagem enviada pela recorrente no grupo de WhatsApp que trata das questões do condomínio, vejamos:

“
Mas, a paz já não está mais por aqui, e os idosos sendo discriminados ficam recuados em seus cantos. A falta de sensibilidade, de amor de boa convivência têm dado lugar a segregações. Já colocamos na Ata da Assembleia do dia 20/02/24 sobre o pronunciamento do morador da unidade 1505, Sr. Admilson Baptista, que também já escreveu contra pessoa idosa, estendido a seus seguidores. Não é o único! Isso se chama violência moral e psicológica passível de se recorrer ao Estatuto do Idoso e outras leis para que se acabe de vez com essa rejeição à pessoa idosa em nosso Condomínio.”. (Id 14329530)

Extrai-se dessa mensagem que a recorrente/requerida, em sua função de síndica, expressa uma preocupação legítima com o bem-estar dos moradores idosos e com a harmonia do condomínio. Ela agiu no exercício regular de sua função ao registrar em ata e, posteriormente, em nota de repúdio, o que foi discutido em assembleia (art. 188, I, do Código Civil). A menção ao autor/recorrido não é um ataque pessoal, mas sim a constatação de um fato discutido em assembleia, e sua atuação se dá na qualidade de representante do condomínio, buscando a proteção dos direitos dos idosos, conforme previsto no Estatuto do Idoso.

Conclui-se, portanto,
que a recorrente, no exercício de suas atribuições de síndica, não agiu de forma pessoal ou maliciosa, mas sim cumprindo seu dever de zelar pelos interesses coletivos do condomínio
, em conformidade com o art. 1.348, incisos II, V e IV, do Código Civil, além do art. 22, § 1º, alínea "a", da Lei nº 4.591/64,
que lhe confere a responsabilidade de praticar os atos de defesa dos interesses comuns
.

Para que um pedido de indenização por danos seja deferido, é necessário provar, de forma cumulativa, três elementos: a ilicitude da conduta da outra parte, o dano efetivo à vítima, e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Da análise dos documentos presentes nos autos revela que
não existe qualquer prova de que a recorrente tenha excedido os limites do seu exercício na função de síndica, tampouco agido com má-fé ou dolo.

Desse modo,
não há conduta ilícita por parte da recorrente/requerida
, nos termos do artigo 373 do CPC/2015 c/c 186, 188, I e 927 do Código Civil. Assim,
não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civi
l. Portanto, a improcedência dos pedidos autorias é medida que se impõe,
motivo em que voto pela reforma da r. Sentença.

Em outro ponto, entendo
que a recorrente tem razão ao postular a aplicação
do Princípio da Fungibilidade. Embora ela tenha
nomeado o seu pedido como reconvenção — modalidade não admitida no sistema dos Juizados — considero que o pedido e a causa de pedir preenchem os requisitos legais para um pedido contraposto. Por isso, eu o acolho nessa qualidade, no teor dos artigos 31 c/c 3º da Lei 9.099/95.

No caso em tela, a parte recorrente requereu a condenação do recorrido a uma retratação pública e ao pagamento de indenização por dano moral. Contudo, após análise dos autos, verifica-se que a recorrente não apresentou prova da conduta ilícita do autor/recorrido que ofendesse a sua honra e imagem.

As capturas de tela (prints) das publicações no WhatsApp, juntadas à defesa, caracterizam-se como manifestação de insatisfação do condômino/recorrido com a administração da síndica, não havendo nelas publicações de cunho ofensivo à honra e imagem da recorrente.

Sendo assim, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual os pedidos contrapostos devem ser julgados improcedentes, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
LHE DOU

PROVIMENTO
para reformar
a sentença
e julgar improcedentes os pedidos autorais. Ademais, aplico o Princípio da Fungibilidade para analisar os pedidos contrapostos, e no mérito, julgo-os improcedentes.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)